Tribunal: TJDFT
Processo: 0722176-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFRONTA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. TEORIA ACTIO NATA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALVARÁ. LEVANTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPASSE. SOCIEDADE. ADVOGADO. LOCUPLETAMENTO. PROVAS. ÔNUS. RÉU.
1. Não há cerceamento de defesa quando a parte participa regularmente dos atos processuais praticados nos autos e tem a oportunidade de apresentar as provas e realizar sua defesa.
2. A ação de ressarcimento por locupletamento possui prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, §3o, IV do Código Civil. A contagem inicia-se a partir da ciência da parte lesada, conforme a teoria da actio nata.
3. Incumbe ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial (art. 373, II do CPC).
4. Preliminares e prejudicial rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.